Tribunal: TJES
Processo: 0004605-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004605-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WASHINGTON ALVES LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 C/C ART. 325, §1º, I, DO CPP. ORDEM CONDEDIDA.

1. Narra
o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/12/2022 por suposta prática
dos crimes previstos no art. 28, da lei de tóxico, art. 129, §12, do CP e art. 14, da lei de armas. Em 19/12/2022 foi apresentado em audiência de custódia, oportunidade na qual foi concedida a liberdade provisória sob o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

2. O art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira do paciente, sendo este o caso em julgamento.

3.
E, i
n casu
, observa-se que o indiciado foi apreendido com pouca quantidade de drogas (uma bucha de maconha para uso próprio) e como apenas uma munição de calibre.380 (que, segundo o paciente, seria para a confecção de um pingente), bem como que é réu primário, demonstrando a sua baixa periculosidade.

4.
Ante o exposto, não verifico de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente,
especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.
Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe.

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0004605-24.2022.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON ALVES LOPES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WASHINGTON ALVES LOPES
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e pelo MM. JUÍZO DA AUSDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA
, que, embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), referente aos autos originários nº 0001503-67.2022.8.08.0008.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/12/2022 por suposta prática
dos crimes previstos no art. 28, da lei de tóxico, art. 129, §12, do CP e art. 14, da lei de armas.

Em 19/12/2022 foi apresentado em audiência de custódia, oportunidade na qual foi proferida a seguinte decisão:

[...] Ainda que sua conduta seja de grande reprovabilidade, considerando suas condições pessoas, não entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Outrossim, a fim de que se tenha uma garantia mínima para o andamento de uma eventual ação penal, verifico ser o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, I, Código de Processo Penal). Segundo a redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, tais medidas cautelares deverão ser empregadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; além da adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Quanto à concessão da liberdade provisória com fiança, vê-se que é medida adequada ao caso em comento. Analisando o caso em estudo, verifico que a aplicação da medida servirá para suprir a necessidade de se garantir eventual instrução criminal e se adequar à gravidade do crime, as circunstâncias dos fatos e a condição pessoal do flagrado, sem deixar de lado o resguardo da paz pública.
Posto isso, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagrado WASHINGTON ALVES LOPES, mediante o pagamento da fiança que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Quanto à revisão do valor da fiança arbitrada, fica a cargo do Juízo Competente, caso verifique a real impossibilidade de recolhimento. [...]

Sustenta o impetrante, no entanto, que ele e a sua família não possuem condições financeiras de arcar com tal valor, sendo tal conduta, portanto,

contrária à legislação vigente e ao entendimento dos Tribunais. Ressalta a ilegalidade da concessão da liberdade provisória tal como foi condicionada, estando o paciente preso preventivamente apenas por ser pobre.

Destaca, ainda, que o art. 350, CPP, é claro no sentido de que o magistrado deve dispensar a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira do paciente. Aponta, nesse mesmo sentido, a Recomendação Conjunta 01.2015 do TJES.

Ante o exposto, requer liminarmente a expedição de alvará de soltura independente do pagamento da fiança imposta em sede de audiência de custódia, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão proferida em ID
4087020
deferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4850633) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 5036483) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu,
as provas apresentadas e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conquanto não pode a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual “
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”.

E, i
n casu
, observa-se que o indiciado foi apreendido com pouca quantidade de drogas (uma bucha de maconha para uso próprio) e como apenas uma munição de calibre.380 (que, segundo o paciente, seria para a confecção de um pingente), bem como que é réu primário, demonstrando a sua baixa periculosidade.

Ante o exposto, não verifico de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente,
especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade

Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe.

Sobre o tema o Tribunal da Cidadania e este Sodalício:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, 'nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício'. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. LEI MARIA DA PENHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1.
Embora haja fortes indícios de materialidade e autoria dos atos praticados, após examinar os autos, ficou constatado que a custódia preventiva do paciente não se faz necessária, pois se existem elementos autorizados para a concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não se pode dizer que é necessária a prisão preventiva.
2. O paciente possui as condições meritórias alegadas, sendo primário, residente em endereço fixo e contratado para ocupação lícita no comércio varejista.
Percebe-se que somente ficou preso por quase dois meses por não ter condições econômicas de pagar a fiança.
3.
Não se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.
4. Considerando a necessidade de resguardo, por precaução, entendo ser recomendável a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190041143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e
CONCEDO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)